Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714718-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, em favor de JANEQUELI DE SOUZA SANTOS, em face da decisão (Id 16551469) do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, nos autos no 0702122-51.2020.8.07.0008, que negou pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 16551459), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante delito, em 24.5.2020, indiciada pela suposta prática do crime elencado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Ressalta ter a paciente declarado que teria efetuado disparo de arma de fogo contra Gabriel da Silva Lima porque teria sido ameaçada de morte por ele. Defende que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão, pois a paciente tem residência na cidade do Paranoá, onde reside com sua filha de apenas onze anos de idade, e exerce profissão lícita. Aduz que a vítima é conhecida na cidade do Paranoá por dedicar-se a atividades criminosas, inclusive tráfico de drogas e violência doméstica, sendo a paciente de boa conduta, e inexiste indícios de que irá fugir da aplicação da lei penal. Sustenta a necessidade de observância do princípio constitucional da inocência, bem como da exceção à aplicação da medida extrema da prisão provisória. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, inclusive com uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 16551469): 1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa de JANEQUELI DE SOUZA SANTOS, argumentando, em síntese: 1) que a possível ação da investigada estaria abrangida por excludente de ilicitude; 2) que ela possui residência fixa e ocupação lícita; 3) que é responsável, como genitora, por criança; e 4) que inexiste fundamento para a manutenção da cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Em consulta aos sistemas informatizados, verifico que Janequeli foi presa em flagrante nos autos do processo físico n. 2020.08.1.001205-0 – ainda não distribuído formalmente a este Juízo, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva perante o NAC nos seguintes termos: (...). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, além da gravidade do delito, tentativa de homicídio, verifico que a autuada ostenta condenações por delitos de natureza grave, dentre eles, tráfico de drogas, e voltou a incidir na prática de crime de natureza grave, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulos para continuar delinquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JANEQUELI DE SOUZA SANTOS, filho(a) de Jonas Pereira dos Santos Neto e Adelice de Souza Maia, nascido em 03/06/1980; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. 3. Instado, o Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável. 4. É a síntese do necessário. Passo a decidir, com fundamentação denegatória do pedido formulado. 5. As alegações em relação a eventual excludente de ilicitude são absolutamente inoportunas, especialmente porque o rito do Tribunal do Júri exige a produção de provas – fase ainda distante no caso dos autos – para o reconhecimento de causa justificante. 6. No mais, eventuais condições pessoais da requerente, tais como emprego lícito – não comprovado nos autos - e residência fixa – tendo sido juntado comprovante em nome de terceira pessoa, não são suficientes para flexibilizar a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a existência de circunstâncias que recomendam a prisão preventiva. Senão, vejamos: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. LIBERDADE DEVIDO À RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS DE ISOLAMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso. 2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1249247, 07104733720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Também, a certidão de nascimento juntada aos autos apenas comprova que a investigada é mãe e não que é, de fato, responsável pela criança. Ainda assim, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP, por se tratar de fato que teria sido cometido com violência ou grave ameaça, o que esbarra no impedimento previsto no art. 318-A, inciso I, do mesmo diploma legal. 8. Por fim, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada. Embora tenha razão a Defesa em indicar que a autuada não ostenta condenação por tráfico de entorpecentes, trata-se de pessoa condenada, de forma irrecorrível, por furto qualificado e, novamente, por outro crime contra o patrimônio e também por desacato – ainda em grau de recurso, ficando evidente a reincidência, situação que justifica a manutenção da prisão. No mesmo sentido, seriam inadequadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 9. Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor de JANEQUELI DE SOUZA SANTOS, com fulcro no art. 312 do mesmo diploma legal, para garantia da ordem pública. 10. Intimem-se. Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a gravidade do fato e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada, não se vislumbrando qualquer alteração fática. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta empregada na tentativa de homicídio. Ainda que a paciente não ostente condenação por tráfico de entorpecentes, consta ter condenação, transitada em julgado, por crime de furto qualificado, além de condenação por desacato, ainda recorrível (Id 16551469). Por sua vez, verifica-se no auto de prisão em flagrante comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria (Id 16551460), pelas declarações, além da apreensão de arma de fogo de posse da paciente, não sendo o fato de ter residência própria e uma filha de onze anos fatos, por si sós, suficientes para afastar o decreto prisional. Não é cabível, nesta via eleita, discussão acerca de provas quanto à eventual excludente de ilicitude. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 14:09:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator